Tribunal: TJES
Processo: 0003142-23.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003142-23.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE GAMBINE PEREIRA JACO e outros
APELADO: DCR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003142-23.2018.8.08.0021

APELANTES:
SIMONE GAMBINE PEREIRA JACÓ e WERLEN JACÓ

APELADO:
DCR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIMONE GAMBINE PEREIRA JACÓ
e
WERLEN JACÓ
contra r. sentença de fls. 145/151-v, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar" ajuizada pelos Apelantes contra
DCR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
.

Em suas razões recursais (fls. 156/160), os Apelantes alegaram, em síntese, que demonstraram a existência prévia da posse e o esbulho efetuado pela Apelada ocorrido em 2017.

Argumentam que nem a Apelada nem as pessoas a quem esta classifica como antigos possuidores já possuíram a área em questão, devendo ser afastado o entendimento de que são possuidores.

Sustentam que as testemunhas foram forjadas, os documentos falseados, e a única benfeitoria realizada pela Apelada foi uma cerca, de forma sorrateira e clandestina.

Defendem que no documento juntado pela Apelada para comprovar sua posse não constam os lotes objeto da presente demanda, mas apenas uma área de terreno integrante do loteamento posto à negociação.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões da Apelada às fls. 165/172, na qual alega preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal e, caso esta seja ultrapassada, pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003142-23.2018.8.08.0021

APELANTES:
SIMONE GAMBINE PEREIRA JACÓ e WERLEN JACÓ

APELADO:
DCR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIMONE GAMBINE PEREIRA JACÓ
e
WERLEN JACÓ
contra r. sentença de fls. 145/151-V, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar" ajuizada pelos Apelantes contra
DCR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
.

A Apelada alega, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos já apresentados durante a instrução do feito, inexistindo impugnação específica em ao comando sentencial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com argumentos já apresentados, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Os Apelantes requerem o reconhecimento de sua posse legítima dos Lotes n. 116, 122 e 124, na quadra H do loteamento Bela Vista, Bairro Perocão, Guarapari/ES. Narram (fls. 156/160) e, em síntese, argumentam que foi praticado esbulho pela Apelada em 2017.

Argumentam que nem a Apelada nem as pessoas a quem esta classifica como antigos possuidores já possuíram a área em questão, devendo ser afastado o entendimento de que são possuidores.

Sustentam que as testemunhas foram forjadas e a única benfeitoria realizada pela Apelada foi uma cerca, de forma sorrateira e clandestina.

Defendem que no documento da Apelada para comprovar sua posse não constam os lotes objeto da presente demanda, mas apenas uma área de terreno integrante do loteamento posto à negociação.

A Apelada, por seu turno, afirma, basicamente, que não houve provas acerca da principal questão sobre a qual se funda a demanda, qual seja, a posse prévia dos Apelantes. Sustenta, ainda, que os Apelantes apresentaram sérias acusações, como a falsidade de provas, o que fere a boa-fé processual.

A questão posta à apreciação desse órgão julgador cinge-se em verificar se houve a comprovação do exercício da posse legítima pelos Apelantes e do alegado esbulho, que justificaria a concessão da reintegração de posse postulada na origem. Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, convém esclarecer que, apesar de estar faltando a última folha da sentença digitalizada às fls. 145/151-v, foi possível o acesso de seu conteúdo integral por meio do sistema E-JUD, inexistindo prejuízo ao julgamento do presente recurso.

Pois bem. Verifica-se que os Apelantes ingressaram com a demanda na origem por se afirmarem possuidores dos lotes n. 116, 122 e 124 do loteamento Bela Vista, quadra H, localizado em Perocão, Guarapari e, para tanto, apresentam Escritura Pública de Compra e Venda dos direitos possessórios dos bens (fls. 10/18).

Consta dos documentos, que os cedentes/vendedores são Marilza Duarte de Jesus, Cesar Duarte e Tania Maria Gomes dos Santos Duarte e, apesar de não constar na exordial, foi possível inferir no curso da instrução probatória que referidas pessoas supostamente seriam herdeiros do
de cujus
Manoel Duarte, ora proprietário registral da área em questão, não havendo notícias de inventário sobre o bem.

Nesses termos, justificam a sua posse em virtude de terem adquirido a posse dos alegados sucessores do proprietário do bem.

A Apelada, por sua vez, apresenta escritura pública de compra e venda de posse, tendo como vendedores/cedentes, as pessoas de Ivandir Corrêa Gama e Ana Lucia Daum Marvila.

Vê-se que sobre os lotes em questão recaem duas Escrituras Públicas de Compra e Venda de Posse, confeccionadas em Alfredo Chaves (fls. 10/18) e em Matilde (fls. 70/72), sendo que, no documento apresentado pela Apelada, é possível concluir que esta adquiriu área maior que abrange os imóveis vindicados pelos Apelantes.

Isso porque consta no documento que a área de 2.400 m2 é confrontante com os lotes 114 e 121, compreendendo os lotes 115, 116, 117, 122, 123 e 124, conforme se extrai das plantas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Guarapari (fls. 116/118-v). Nesse ponto, o argumento dos Apelantes de que a Apelada adquiriu a área destinada a equipamentos comunitários não é condizente com a planta de fl. 118-v, eis que referido local nem sequer se confronta com os lotes 114 e 121.

Nesses termos, considerando que ambas as partes apresentaram documentos que indicariam a posse sobre o mesmo bem, necessário verificar se estão comprovados os fatos constitutivos do direito dos Apelantes, ou seja, de que são possuidores do local e de que sofreram esbulho pela Apelada.

O artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Para a comprovação da posse de modo a fazer jus à medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo esta ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica. No que tange à prova da posse, ensina a doutrina:

Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada.

A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda
, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água, luz, etc.), depoimento pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação etc.
[1]

No caso em exame, contudo, em que pese a relevância da argumentação autoral, os Apelantes não apresentaram elementos suficientes para comprovar a alegada posse, tampouco o esbulho praticado pela Apelada.

Isso porque, como bem pontuado na sentença proferida, não restou comprovado o exercício da posse e a exteriorização de alguns dos direitos inerentes à propriedade. Não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os Apelantes cuidavam da área, efetuavam o pagamento de tributos da região, faziam benfeitorias ou até mesmo que compareciam ao local com regularidade. Nota-se, nesse ponto, que nem sequer houve a declaração de direitos possessórios sobre o imóvel no Imposto de Renda apresentado às fls. 31-v/36.

Não bastasse, deve-se destacar o depoimento pessoal do segundo Apelante em audiência, o qual informou expressamente que não realizou benfeitorias, não cercou os lotes, não identificou a área como sendo de sua posse e que realizou a limpeza da área uma única vez, mas não se recorda da data. Afirmou-se, ainda, que não conhece os moradores da região e só tomou conhecimento da invasão por um colega de trabalho que possui lote no mesmo local.

Ademais, não houve comprovação de pagamento do IPTU, tampouco de transferência deste para o seu nome, carecendo, pois, de provas objetivas de que exercia os poderes inerentes à propriedade sobre o imóvel em questão.

A posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade, de modo que deve ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelos Apelantes. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001508-60.2016.8.08.0021 APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA APELADOS: VANDERLEI AMORIM RANGEL E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROVA DA EFETIVA POSSE INEXISTÊNCIA DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que se proceda à manutenção ou à reintegração de posse, é necessário a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse embora turbada ou a perda (da posse) quando esbulhada. 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA e são Apelados VANDERLEI AMORIM RANGEL E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 08 de Novembro de 2022. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Nesse aspecto, fundamentam a sua posse tão somente na alegada aquisição pelos sucessores do proprietário registral. Ocorre que não houve comprovação de que as pessoas indicadas eram, de fato, sucessores do proprietário registral, tendo se inferido tão somente por meio do depoimento testemunhal do sr. Cesar Duarte, o qual se afirmou herdeiro do falecido proprietário registral

e indicou que vendeu a área em questão aos Apelantes.

Contrariamente a esse fato, o Apelante aduziu em depoimento pessoal que adquiriu o bem por meio do sr. Fábio, filho de César Duarte, não estando evidenciado quem, de fato, era o possuidor do local.

Verifica-se, ainda, que o segundo Apelante não soube responder sobre alegada partilha de bens ou quem teria direito ao local, tampouco apontou com exatidão que teve acesso a esses documentos antes de supostamente adquirir o bem.

Assim, o só fato de os Apelantes terem supostamente adquirido os lotes de supostos sucessores do proprietário registral não conduz ao fato de que eram possuidores.

Apesar de constar no documento da prefeitura que o bem estava em nome do
de cujus
Manoel Duarte, a alegação de domínio não se presta para a medida reintegratória. A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Portanto, a alegada aquisição por supostos sucessores do proprietário não é suficiente para a comprovação do exercício da posse, pois a análise do domínio é irrelevante na presente demanda.

Vê-se, portanto, que não está evidenciado com exatidão o exercício da posse pelos Apelantes, nem sequer foi possível identificar o alegado esbulho, notadamente porque nem o próprio Apelante soube informar em depoimento pessoal acerca da data do esbulho ou da forma como ele ocorreu, tampouco a continuidade de sua posse, tendo informado, ainda, que não foi mais ao local depois da alegada “invasão”.

Assim, mesmo sem nem sequer ser procedida a oitiva de testemunhas, o só fato de o próprio segundo Apelado ter afirmado em depoimento pessoal que não exerceu quaisquer dos poderes inerentes à propriedade já desconstitui a sua alegação de possuidor.

Por fim, convém esclarecer que, não obstante se reconheça a natureza dúplice das ações possessórias, não se pode concluir por meio deste pronunciamento de que a Apelada exerceu todos os direitos de posse exigidos na legislação, eis que essa proteção nem sequer foi postulada em defesa. Assim, forçoso concluir apenas que os Apelantes não comprovaram a posse sobre o bem pela ausência de prova dos requisitos exigidos na legislação, o que não importa em reconhecimento de posse de outrem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por força do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
majoro
a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento). Entretanto, considerando a gratuidade de justiça deferida, suspendo a cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do diploma processual.

É como voto.

[1]
WAMBIER, Tereza Arruda Alvin ... [et al].
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 924.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003142-23.2018.8.08.0021

APELANTES:
SIMONE GAMBINE PEREIRA JACÓ e WERLEN JACÓ

APELADO:
DCR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso sob exame, há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. A apresentação de argumentos apontados anteriormente nos autos não representa afronta à dialeticidade recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. O depoimento pessoal do segundo Apelante em audiência, o qual informou expressamente que não realizou benfeitorias, não cercou os lotes, não identificou a área como sendo de sua posse e que realizou a limpeza da área uma única vez, mas não se recorda da data.

3. A posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade, de modo que deve ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelos Apelantes.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.